Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740767-38.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO, ANA PAULA SOUZA LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO e ANA PAULA SOUZA LINS em favor de ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Narram as impetrantes que o paciente foi encontrado com uma porção ínfima de cocaína e maconha que nitidamente é para seu uso, já que no momento em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão não foi localizado em sua residência nenhum objeto de traficância que pudesse corroborar com o alegado pela polícia. Afirmam que dizer, prematuramente, que o paciente estava traficando e prendê-lo por suposição, pois não há prova alguma da atividade de tráfico, seria antecipar uma condenação. Aduzem que o paciente possui residência, trabalha com carteira de trabalho assinada, tem dois filhos menores, um de 6 anos e outra de 15 anos que dependem dele para sua subsistência financeira e emocional. Salientam que, de acordo com a FAP acostada aos autos, os processos anteriores do paciente são dos anos de 1996, 1997 e 2000, tendo cumprido toda sua pena até o ano de 2012, de modo que hoje ele é considerado primário e de bons antecedentes, já que passaram mais de 5 anos do seu último dia de pena cumprida. Ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo, primeiramente, serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que não há provas concretas de perigo a ordem pública e econômica ou à instrução criminal. Alegam excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, que se encontra preso há 76 dias, sendo que, até a presente data, o magistrado somente recebeu a denúncia em 10/12/2021, sem previsão para designação da audiência de instrução. Argumentam que, em 21/1/2022, após o retorno das atividades do Poder Judiciário, a prisão preventiva do paciente completará 112 dias e até que seja proferida a sentença será ultrapassando o limite razoável previsto no art. 1o da Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Invocam os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Sustentam a impossibilidade da manutenção da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19 Pedem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (02 porções de cocaína com a massa de 10,16g, 01 porção de maconha com a massa de 1,72g), além de dinheiro em espécie. Trata-se de operação policial (“operação cacique”) que visava coibir o tráfico de drogas supostamente praticado pelo autuado, e a prisão se decorreu em razão de terem sido encontrados os entorpecentes na residência do autuado, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da vara de entorpecentes. No caso, a análise da necessidade de manutenção da prisão do autuado melhor se oportuniza ao juízo natural, à luz dos elementos constantes nas medidas cautelares anteriormente deferidas. Por ora, considerando exclusivamente os elementos existentes no auto de prisão em flagrante, a folha de passagens do autuado, e os elementos e argumentos trazidos pela ilustre defesa técnica, este juízo conclui pela necessidade de manutenção a prisão do autuado, sobretudo em razão a apreensão de drogas, notadamente a cocaína, que tem alto poder nocivo, dinheiro em espécie e as passagens criminais anteriores do autuado. Isto porque em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, uma pelo crime de tráfico de drogas, e outra pelo crime de homicídio tentado, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (...)” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos das impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substiuição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de 2 porções de cocaína (10,16g), 01 porção de maconha (1,72g), além de dinheiro em espécie, em decorrência de operação policial (“operação cacique”) e em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara de Entorpecentes. Quanto à negativa de autoria por ausência de provas acerca da traficância e que as drogas apreendidas eram para uso próprio, descabe essa discussão em sede de habeas corpus quanto mais em liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise dos autos e em consulta à Ação Penal n. 0734651-13.2021.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 1o/10/2021. A denúncia foi oferecida em 7/11/2021. A defesa apresentou resposta à acusação em 7/12/2021 e a denúncia foi recebida em 10/12/2021. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia da Covid-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Coronavírus; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram as impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador